Tribunal: TJES
Processo: 0035075-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035075-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA RUSSEL DA SILVA MAGALHAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0035075-68.2019.8.08.0024

APELANTE: FERNANDA RUSSEL DA SILVA MAGALHAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação acidentária ajuizada em face do INSS, reconheceu o nexo causal entre lesão no tornozelo e acidente de trabalho, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente, fixando como termo inicial a data do laudo pericial (14/04/2021), com fundamento na redução permanente da capacidade laborativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de auxílio-acidente, notadamente se deve ser fixado na data do laudo pericial judicial ou no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, não havendo margem para fixação discricionária com base na data do laudo pericial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, firmou entendimento vinculante de que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte ao término do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

5. A perícia judicial possui natureza declaratória e comprova situação fática preexistente, não sendo apta a constituir o direito ao benefício em momento posterior.

6. A prova dos autos demonstra que a autora sofreu acidente de trabalho em 2012, recebeu auxílio-doença acidentário até 02/08/2015 e já apresentava sequelas permanentes desde então, com redução da capacidade laborativa.

7. A fixação do termo inicial na data do laudo pericial implica prejuízo indevido à segurada e enriquecimento sem causa da autarquia, contrariando a natureza alimentar e indenizatória do benefício previdenciário.

8. Não incide prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas a partir de 03/08/2015, considerando o ajuizamento da ação em 02/12/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 862/STJ. 2. O laudo pericial judicial possui natureza declaratória e não constitui o direito ao benefício em momento posterior. 3. É indevida a fixação do termo inicial na data da perícia quando comprovada a existência de sequela incapacitante desde a cessação do benefício anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862 (REsp repetitivo), 1ª Seção, j. 09.06.2021; TJ-GO, AC 0422516-16.2016.8.09.0113; TJ-MG, AC 5003579-89.2024.8.13.0518; TJ-DF, AC 0710473-84.2023.8.07.0015; TJ-MT, AC 1016724-10.2022.8.11.0002; TJ-ES, AC 5000623-98.2022.8.08.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
FERNANDA RUSSEL DA SILVA MAGALHÃES
em face da r. sentença (ID 18929511 e integrada no ID 1892915) proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“ação acidentária”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] DECLARO
o nexo causal entre a lesão no tornozelo esquerdo da Autora e o acidente de trabalho ocorrido.

[2] CONDENO
a parte Requerida a:

a) Converter o benefício auxílio-doença NB 623.780.010-0, em sua natureza acidentária.

b) pagar o benefício auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a partir do dia 14/04/2021. Caso eventualmente a Autora seja afastada em auxílio-doença pela mesma patologia, o pagamento deverá ser suspenso neste período, uma vez que os benefícios não podem ser acumulados.

c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos moldes do art. 85, §4º, Inc. II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Custas finais, se houver, pela parte Requerida, conforme Súmula 178 do STJ.

Na forma do art. 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição”.

Em suas razões recursais (ID 18929520), a apelante alega, em síntese, que a sentença violou o art. 86, § 2º, da Lei n.º 8.213/91, argumentando que o auxílio-acidente deve retroagir ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (NB 551.972.378-4), ocorrida em 02/08/2015.

Assim, pugna pela reforma do termo inicial e majoração dos honorários advocatícios recursais.

O apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, não se manifestou nos autos, consoante certidão exarada no ID 18929521.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Em sua peça vestibular, a autora narrou que, em 04/06/2012, sofreu acidente de trabalho típico (queda) que lhe acarretou graves lesões no tornozelo esquerdo, resultando em sucessivas intervenções cirúrgicas e na consolidação de sequelas permanentes que limitam sua capacidade laborativa e funcional.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela condenação da autarquia à concessão de auxílio-doença acidentário e sua posterior conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, além de reabilitação profissional.

Com o processamento da demanda, o Juízo
a quo
, amparando-se na prova pericial produzida (fls. 178/188) — que reconheceu o nexo de causalidade e a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual —, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a partir de 14/04/2021 (data da apresentação do laudo pericial judicial).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do termo inicial (DIB) do benefício de auxílio-acidente reconhecido em sentença.

A legislação previdenciária estabelece regra clara no art. 86, § 2º, da Lei n.º 8.213/91: o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

Ora, o comando legal não deixa margem para discricionariedade judicial quanto à data do laudo pericial quando houve prévio benefício administrativo.

Ressalto, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 862, consolidou o entendimento de que:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme dispõe o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal”.

A
ratio decidendi
de tal precedente reside no fato de que o auxílio-acidente é, por essência, uma continuação da proteção social iniciada com o auxílio-doença.

Assim, se a perícia judicial constata que a sequela redutora da capacidade já existia e estava consolidada desde a cessação do benefício anterior, o direito da segurada nasceu naquele exato instante.

Ainda sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO . TEMA 862, DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. T1. A Lei n . 8.213/91, no artigo 18, regulamenta as prestações devidas ao segurado, inclusive, em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, e estabelece, dentre elas, no inciso I, alínea ?h?, o auxílio-acidente. O referido benefício, por sua vez, é tratado no artigo 86 da aludida lei.
2 . O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e a previsão do Tema 862 do STJ
, observando-se a prescrição quinquenal, devendo a sentença ser reformada nesta parte. 3 . No caso, o segurado, além de ter recebido auxílio-doença, formulou requerimento administrativo para a concessão do benefício indenizatório (auxílio-acidente), portanto, faz jus ao pagamento a partir da cessação do pagamento do auxílio-doença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 04225161620168090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR . TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ART. 86, § 2º, DA LEI 8 .213/91. TEMA 350/STF. TEMA 862/STJ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR . RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento de pedido administrativo específico de auxílio-acidente caracteriza pretensão resistida e afasta a alegação de falta de interesse de agir, conforme ressalvas do Tema 350/STF.
2 . O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e do Tema 862/STJ, ressalvada a prescrição quinquenal
. 3 . A alegação de sequela retardada não afasta o direito ao benefício quando a perícia comprova redução da capacidade laboral já existente quando da cessação do auxílio-doença. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035798920248130518, Relator.: Des.(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE . TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALTA PROGRAMADA. NÃO IMPEDE DISPOSIÇÃO LEGAL . TEMA 862 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A partir da constatação de que a incapacidade permanente e parcial para o trabalho persiste desde a alta previdenciária, o segurado tem direito à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente sem qualquer interrupção, conforme disposto nos artigos 60, caput, 62, § 1º, e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. 2. A ?alta programada? não impede a instituição do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, mesmo que não tenha ocorrido requerimento administrativo do segurado . Precedentes deste Tribunal.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça-STJ, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8 .213/91, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ (Tema 862)
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0710473-84 .2023.8.07.0015 1839131, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE . TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . SÚMULA 85/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia à concessão de auxílio-acidente, a contar do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (27/07/1999), observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente.
III. Razões de decidir 3. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8 .213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, firmou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
5 . No caso, o auxílio-doença acidentário (espécie B91) foi cessado em 26/07/1999, e o laudo pericial judicial atestou a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, sendo correta a fixação do termo inicial em 27/07/1999. 6. Não há prescrição do fundo de direito, pois a relação jurídica previdenciária é de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85/STJ.7 . Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e do Tema 862/STJ, observada apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula 85/STJ
.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CF, art . 201; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp (Tema 862), 1ª Seção, j . 9.6.2021; STF, RE 626.489/SE, rel . Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.10 .2013 (Tema 313); STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j . 3.9.2014 (Tema 350); TJ-MT 1002896-06.2025 .8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026; TJ-MT 1001062-83.2025 .8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9 .11.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10167241020228110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2026)

No caso vertente, a prova documental e pericial é uníssona. O acidente de trabalho ocorreu em 2012. A autora gozou de auxílio-doença acidentário (NB 551.972.378-4) de 20/06/2012 a 02/08/2015. Seguiram-se outros períodos de afastamento por agravamento da mesma lesão, o último deles encerrado administrativamente em 2018 (fl. 67-verso).

A perícia judicial confirmou que a redução da capacidade laboral decorre estritamente das sequelas do evento de 2012, consolidadas após as sucessivas e infrutíferas intervenções cirúrgicas.

Portanto, fixar a DIB em 14/04/2021 configura erro
in judicando
.

Destarte, o exame pericial apenas declara uma situação jurídica e fática preexistente, de modo que negar a retroatividade à data da alta administrativa indevida penalizaria a segurada pela falha da autarquia em não detectar a redução da capacidade no momento oportuno.

Tendo a ação sido protocolada em 02/12/2019, as parcelas vencidas a partir de 03/08/2015 não estão atingidas pela prescrição quinquenal, vez que o marco interruptivo retroage a cinco anos da propositura (12/2014).

Ademais, deve-se considerar a natureza eminentemente social do Direito Previdenciário. O benefício em tela possui caráter indenizatório e alimentar, visando compensar o trabalhador que, embora apto ao serviço, carrega consigo uma limitação que exige maior esforço ou impede a ascensão profissional.

Outrossim, negar o pagamento retroativo desde a cessação do auxílio-doença implica enriquecimento sem causa do ente autárquico em detrimento da hipossuficiente.

Assim, no caso concreto, os autos demonstram que a patologia da apelante é derivada de um trauma severo ocorrido em 2012, cujas sequelas (dor crônica e limitação de movimento) se tornaram definitivas muito antes da citação ou da perícia realizada neste feito.

Cito, ademais, arestos desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - O termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo e, quando inexistentes ambas as situações, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia
. 2. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000623-98.2022.8.08.0069, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO
1. A invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo. 3. Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0003960-25.2018.8.08.0069, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

Portanto, a reforma da sentença impõe-se para ajustar o termo inicial para 03/08/2015, devendo o INSS pagar as diferenças acumuladas, respeitada a compensação de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no capítulo do termo inicial, fixando a DIB do auxílio-acidente em
03/08/2015
, devendo ser observada a devida compensação com os valores eventualmente recebidos a título de qualquer outro benefício pela mesma patologia.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.